Tribunal: TJBA
Processo: 0302738-12.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302738-12.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL JOAQUIM DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ROBERTO ROSSI PAIXAO, BRUNA NEVES ROCHA, RICHARD FERNANDES FAGUNDES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

**AA

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. ÁGUA. CONSUMO MENSAL. MÉDIA. EXTRAPOLAÇÃO. SERVIÇO. DEFEITO. FORNECIMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – A teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem, objetivamente, pelos danos causados a seus usuários.

II – O laudo produzido de forma unilateral pela concessionária, que indica a ausência de vazamento na rede de água é insuficiente para comprovar a validade das faturas com cobrança exorbitante de consumo, sendo necessária a avaliação na unidade consumidora, a fim de se desincumbir do seu ônus.

III – A conduta que priva o usuário de serviço básico às suas necessidades diárias dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, operando o dano moral
in re ipsa,
cuja reparação deve ser arbitrada em
quantum
razoável e proporcional, razão da reforma da sentença.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0302738-12.2014.8.05.0088
,
da Comarca de Guanambi, em que figuram como
Apelante
MIGUEL JOAQUIM DOS SANTOS FILHO e como
Apelada
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA